Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE IMPOSTO. AUSÊNCIA.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Ausente omissão quando fica expresso no teor do julgado que não há criação ou majoração da carga tributária com a edição da Lei Complementar 190/2022.
3. A contradição que autoriza o sucesso dos embargos de declaração é a interna, ou seja, é a discrepância entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
4. Embargos de declaração não providos.